Tribunal: TJMT
Processo: 1029846-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (ii) definir se é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indenização por danos morais deve ser fixada em observância à extensão do dano (art. 944 do Código Civil), aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à finalidade pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima ou a ruína do ofensor.
4. No caso concreto, considerando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e os transtornos vivenciados, somados à capacidade econômica do banco réu, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.
5. Quanto aos honorários advocatícios, mantêm-se em 10% sobre o valor da condenação, por se mostrarem compatíveis com a natureza da causa e o trabalho realizado, considerando, ainda, a elevação do valor da indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação.
2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais exige incompatibilidade com a natureza e complexidade da causa, o que não ocorre no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029846-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA - CPF: 044.888.071-78 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e o aumento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (ii) definir se é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve ser fixada em observância à extensão do dano (art. 944 do Código Civil), aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à finalidade pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima ou a ruína do ofensor.

4. No caso concreto, considerando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e os transtornos vivenciados, somados à capacidade econômica do banco réu, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes desta Corte em casos análogos.

5. Quanto aos honorários advocatícios, mantêm-se em 10% sobre o valor da condenação, por se mostrarem compatíveis com a natureza da causa e o trabalho realizado, considerando, ainda, a elevação do valor da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação.

2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais exige incompatibilidade com a natureza e complexidade da causa, o que não ocorre no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/05/2017, publicado no DJE 02/06/2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por FERNANDO DE PAULA, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1029846-53.2023, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) Declarar inexistente o débito no valor de R$ 104,46 (cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao contrato de n. 0448888071000078;

b) Condenar o requerido ao pagamento do quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é irrisória, assim, pugna para que seja elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, que os honorários advocatícios sejam majorados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 257800692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se, o caso em apreço, comporta a majoração da condenação a título de danos morais, assim como, os honorários sucumbenciais.

Na hipótese, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais alegando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, a pedido do Banco apelado, decorrente de suposto débito no valor de R$ 104,46 (cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), que alega inexistir.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, conforme relatório.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em casos semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. (Ap 46846/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, neste ponto, sem razão o apelante.

É que, em cotejo ao caderno processual, somado ao aumento da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, se mostram razoáveis e guardam compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformada a sentença, elevar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025